Tribunal: TJSP
Processo: 1001136-66.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Danos morais e materiais – Prejuízos decorrentes de 'blecaute' ocorrido em 10 de novembro de 2009, na Usina Engenheiro Souza Dias – Prescrição que corre desde a data do evento danoso (10/11/2009) – Prazo prescricional de três anos – Inteligência do art. 206, § 3o, V, do CC – Ausência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição – Precedentes – Recurso

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Danos morais e materiais – Prejuízos decorrentes de 'blecaute' ocorrido em 10 de novembro de 2009, na Usina Engenheiro Souza Dias – Prescrição que corre desde a data do evento danoso (10/11/2009) – Prazo prescricional de três anos – Inteligência do art. 206, § 3o, V, do CC – Ausência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição – Precedentes – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001136-66.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
MIRAIDE RIBEIRO DA SILVA, é apelado CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001136-66.2019.8.26.0481 -Voto no 43993
2
Apelação Cível no 1001136-66.2019.8.26.0481
Apelante: Miraide Ribeiro da Silva
Apelado: CESP - Companhia Energética do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Epitácio
Voto no 43993
Apelação Ação indenizatória Danos morais e materiais
Prejuízos decorrentes de 'blecaute' ocorrido em 10 de
novembro de 2009, na Usina Engenheiro Souza Dias
Prescrição que corre desde a data do evento danoso
(10/11/2009)
Prazo prescricional de três anos

Inteligência do art. 206, § 3o, V, do CC Ausência de causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição Precedentes
Recurso improvido.
Trata-se de ação ajuizada por Miraide contra a Companhia
Energética de São Paulo (CESP). Diz a inicial que a autora seria responsável pelos
danos morais e materiais, advindos dos prejuízos causados pela usina hidrelétrica
“Engenheiro Souza Dias”.
Justiça gratuita concedida, a fls. 984.
Citada, a ré contestou (fls. 990), alegando a ocorrência de
coisa julgada. No mérito, disse ter havido prescrição e que não há nexo causal entre
os danos narrados e a construção da usina.
Réplica a fls. 2817.
A ação foi julgada improcedente (fls. 2833) pela juíza Larissa
Cerqueira de Oliveira, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
Insatisfeita, apela a autora, pedindo o afastamento do
reconhecimento da prescrição, pois o termo inicial para o ajuizamento da demanda
seria o da data de publicação do laudo pericial da ação civil pública promovida, pois,
antes desta, não era possível exigir a reparação do dano.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001136-66.2019.8.26.0481 -Voto no 43993
3
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 2859.
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia em saber se era ou não o caso de
se reconhecer a prescrição.
Em que pese o laudo pericial produzido na ação civil
pública tenha se tornado público somente em 2016, o fato é que a autora
tinha conhecimento dos alegados danos que afirma ter sofrido desde 2009,
quando ocorreu a alegada redução do número de peixes.
Desde a ocorrência do prejuízo à pesca, em 2009, iniciou-
se o prazo para demandar, não se aplicando a teoria da actio nata, pois a
autora não estava impedida de agir para defender seus interesses individuais,
como afirma.
Impossível que a autora não percebesse o efeito imediato
do evento danoso, uma vez que a redução das águas gera imediata redução
dos peixes, não parecendo crível que só tenha tomado conhecimento da
violação de seu direito com o laudo pericial.
Assim, o magistrado agiu corretamente ao levar em
conta como termo inicial da contagem da prescrição a data do evento danoso
(2009), considerando que se trata de pedido de indenização prescritível,
decorrente de reflexos na atividade laborativa da autora e não de reparação
ao meio ambiente.
Ainda, tratando-se de pretensão de natureza patrimonial
e privada, correta a aplicação do art. 206 § 3o inciso V do Código Civil.
Tendo a autora ajuizado a demanda apenas em 2018,
portanto, fora do prazo de três anos, previsto no referido dispositivo,
evidente que a pretensão já estava fulminada pela prescrição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001136-66.2019.8.26.0481 -Voto no 43993
4
Nesse sentido, precedente desta Turma e deste Tribunal
de Justiça:
“Responsabilidade Civil. Morte de peixes. Pescadora
profissional que, embora tivesse inequívoca ciência do
fato em 2009, somente promovera em 2018 a ação com o
escopo de reparação de danos. Precedentes deste
Tribunal.
Recurso,
portanto,
improvido”
(Apel.
1005732-30.2018.8.26.0481, rel. Encimas, Manfré, j. em
27 de agosto de 2019)
“Responsabilidade civil. Pretensão indenizatória em
razão de prejuízo em atividades de pesca profissional
decorrente de falha no sistema de turbinas da Usina
Hidrelétrica
Eng.
Souza
Dias.
Prescrição
trienal
adequadamente pronunciada. Aplicação do art. 206, § 3o,
inc. V, do Código Civil. Recurso não provido” (Apel.
1006160-12.2018.8.26.0481, rel. Coimbra Schmidt, j.
em 12 de agosto de 2019)
“Apelação Cível. Direito Processual Civil. Indenização.
Danos materiais e morais. 'Blecaute' no sistema elétrico
de usina administrada pela requerida. Mortandade de
peixes. Empresa que é sociedade de economia mista.
Inaplicabilidade das disposições contidas no Decreto no
20.910/32. Ação de natureza privada. Incidência das
regras atinentes às indenizações de natureza material e
moral, de caráter individual. Art. 206, § 3o, inc. V, do
Código Civil. Inexistência de causa impeditiva ou
suspensiva. Prescrição reconhecida. Sentença mantida.
Nega-se provimento ao recurso interposto” (Apel.
1006176-63.2018.8.26.0481, rel. Ricardo Anafe, j. em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001136-66.2019.8.26.0481 -Voto no 43993
5
21 de agosto de 2019)
“Apelação. Responsabilidade civil. Indenização por
danos morais e materiais. Lucros cessantes. Pleiteada
por pescador profissional. Falta de energia elétrica que
teria ocasionado a morte de toneladas de peixes no Rio
Paraná, em 2009. Demanda ajuizada em 2018. Prescrição
trienal verificada. Sentença mantida. Recurso não
provido” (Apel. 1005667-35.2018.8.26.0481, rel. Paola
Lorena, j. em 12 de novembro de 2019)
Ainda que se aplicasse o prazo quinquenal, previsto no
art. 1o do Decreto n. 20.910/32, a pretensão já estaria prescrita.
A instauração de inquérito ou de ação civil pública não
ilide a ocorrência da prescrição, sendo que o prazo prescricional somente é
interrompido nas hipóteses legais, dentre as quais eles não se incluem.
O disposto no art. 200 do Código Civil está
condicionado à existência de relação de prejudicialidade entre as esferas
cível e criminal, o que não ocorre no caso.
Mantém-se, pois, a decisão de primeiro grau, em seus
exatos termos e por seus próprios fundamentos.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica